Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-75.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CONCESÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA INFANTE A FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. OBSEVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR EM FAVOR DA GENITORA DA INFANTE.
1. Em nosso ordenamento jurídico o sistema de proteção integral à Infância e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, que tem como norma matriz o artigo 277 da Constituição Federal.
1.1. A Lei n. 8.069/1990, estabelece, em seu artigo 3o, que [A] criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
1.2. Como corolário do princípio da proteção integral, extrai-se a concepção de que deve ser assegurada a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente, como regra de interpretação da legislação pátria e de solução de conflitos.
2. Evidenciado, no caso concreto, que o relatório do Plano de Assistência Individual da infante, elaborado pela instituição responsável pelo acolhimento, embora ateste ser clara a mobilização e engajamento da genitora em busca de mudanças no seu contexto social por meio da educação e do trabalho, bem como o interesse e o empenho na recuperação da guarda de sua filha, também ressalta que, apesar das potencialidades apontadas, ainda não há possibilidade de restabelecimento do poder familiar em seu favor, deve ser considerada adequada a manutenção da medida protetiva, de modo a propiciar à criança a proteção quanto a eventual risco à sua integridade física e psíquica.
3. Apelação cível conhecida e não provida.